Tribunal: STF
Processo: RE 1477455
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 62, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório de sentença. Processo extinto por falta de trânsito em julgado. Óbice superado. Pedido de gratuidade não apreciado na origem. Concessão nesta oportunidade, com consequente dispensa do preparo do recurso. Falta de filiação. Restrição do pedido aos associados da impetrante expressamente acatada pela sentença, mantida em grau de apelação. Porque não contempladas pelo título judicial, as apelantes não têm legitimidade para a execução. Recurso não provido, com fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, porque desconhecido o valor a executar e não ter sido atribuído valor à causa, em cumprimento de obrigação de fazer, observando-se o benefício da gratuidade ora concedido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 67), foram acolhidos, sem efeitos modificativos, ao fundamento de que o cumprimento de sentença deve observar os limites do título, razão pela qual não há possibilidade de adoção da jurisprudência do STF firmada no Tema 1119. O acórdão ficou assim resumido (Doc. 69, fl. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução provisória. Falta de filiação à associação impetrante. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Posicionamento anterior, consonante com a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, quanto ao provimento positivo em mandado de segurança coletivo beneficiar toda a categoria que o ente impetrante pode congregar, independentemente de filiação, que foi revisto com o exame dos limites subjetivos da ação coletiva, estabelecidos pelo pedido e pelo título, em favor somente dos associados da impetrante, qualidade que as exequentes não ostentam. Cumprimento de sentença que deve observar os limites do título, por isso sem possibilidade de simples adoção, para tal efeito, da orientação de Supremo Tribunal Federal, Tema 1119, e demais precedentes invocados pelas embargantes. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 74), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, XXI e LXX, “b”, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 1119 (RE 1.293.130-RG), pois o acórdão recorrido afastou a legitimidade dos recorrentes para propor a presente demanda, “por não serem os mesmos, associados da associação impetrante do writ em questão” (Doc. 74, fl. 6). 



    Asseveram que “foram contempladas pelo writ em questão, pois as entidades sindicais e associações têm legitimidade para atuar judicialmente no interesse de toda a categoria, logo, estende-se os efeitos da sentença proferida do writ em questão a todos da categoria, e não apenas a seus filiados” (Doc. 74, fl. 10).



    Assim, concluem que, na forma como decidida, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência “do STF e STJ, que reconhece que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial, alcançando todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença” (Doc. 74, fl. 16).



    Ao final, postulam o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade dos autores.



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, enviados a esta CORTE (Doc. 92).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 62, fl. 3):



    “O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação, registro 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009. 



    Não sendo filiadas, as apelantes não estão contempladas pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução. 



    Destarte, mantendo a extinção do cumprimento individual de sentença, porém por ilegitimidade ativa, NEGA-SE provimento ao recurso, com fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, porque desconhecido o valor a executar e não ter sido atribuído valor à causa, em cumprimento de obrigação de fazer, observando-se o benefício da gratuidade ora concedido”.



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    Veja-se a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que prossiga o cumprimento de sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente